Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-81.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DO POLO PASSIVO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. VIOLAÇÃO À ESTABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
O recurso. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de usucapião sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da substituição integral do polo passivo após a instrução. O apelante requer a cassação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento.
Fato relevante. A ação foi proposta com base em estudo cadastral oficial do INTERMAT, que indicava determinado titular do imóvel. No curso da instrução, documentos e prova pericial apontaram divergência quanto à titularidade, revelando a existência de sobreposição de registros e motivando o pedido de substituição dos réus.
A decisão recorrida. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva e entendeu que a substituição integral do polo passivo configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a substituição integral do polo passivo, após a instrução processual, em razão de fato superveniente relacionado à identificação da titularidade do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade das partes constitui pressuposto processual e deve estar presente desde o ajuizamento da ação, conforme art. 485, VI, do CPC.
4. A substituição integral do polo passivo não configura mera correção de ilegitimidade, mas alteração subjetiva substancial da demanda.
5. A modificação compromete a estabilidade da relação processual, o contraditório e a segurança jurídica, pois exige a renovação da instrução em relação aos novos réus.
6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais nem autoriza a convalidação de vícios estruturais da demanda.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 338 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 505508, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19.03.2019; TJSP, Apelação Cível no 1016500-71.2022.8.26.0223, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, 7a Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000923-81.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORISBERTO LEAL - CPF: 066.221.218-50 (APELANTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), VILBER STEIN - CPF: 876.665.028-34 (APELADO), SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN - CPF: 009.745.238-60 (APELADO), ARGENZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 60.684.487/0001-09 (APELADO), VILBER STEIN - CPF: 876.665.028-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN - CPF: 009.745.238-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DO POLO PASSIVO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. VIOLAÇÃO À ESTABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de usucapião sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da substituição integral do polo passivo após a instrução. O apelante requer a cassação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento.

Fato relevante.
A ação foi proposta com base em estudo cadastral oficial do INTERMAT, que indicava determinado titular do imóvel. No curso da instrução, documentos e prova pericial apontaram divergência quanto à titularidade, revelando a existência de sobreposição de registros e motivando o pedido de substituição dos réus.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva e entendeu que a substituição integral do polo passivo configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a substituição integral do polo passivo, após a instrução processual, em razão de fato superveniente relacionado à identificação da titularidade do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade das partes constitui pressuposto processual e deve estar presente desde o ajuizamento da ação, conforme art. 485, VI, do CPC.

4. A substituição integral do polo passivo não configura mera correção de ilegitimidade, mas alteração subjetiva substancial da demanda.

5. A modificação compromete a estabilidade da relação processual, o contraditório e a segurança jurídica, pois exige a renovação da instrução em relação aos novos réus.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais nem autoriza a convalidação de vícios estruturais da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 338 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 505508, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19.03.2019; TJSP, Apelação Cível no 1016500-71.2022.8.26.0223, Rel. Des.
Pastorelo
Kfouri, 7a Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião, julgada extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da substituição integral do polo passivo após a instrução processual.

O apelante alega que a sentença se baseou em premissa fática equivocada, ao concluir que seria possível a correta identificação do réu desde o ajuizamento da ação. Sustenta que a indicação do polo passivo decorreu de estudo cadastral oficial do INTERMAT, vigente à época da propositura da demanda, sendo que apenas posteriormente, com a expedição de certidão específica para fins de usucapião, foi possível constatar a divergência quanto à titularidade da área.

Argumenta que a necessidade de substituição do polo passivo decorreu de fato superveniente, revelado após a produção de prova pericial e documentos oficiais contraditórios expedidos pelo próprio órgão estatal, que indicaram a incidência do imóvel sobre dois títulos distintos.

Defende que a hipótese se enquadra no art. 338 do CPC, por se tratar de correção da ilegitimidade passiva, não havendo falar em alteração indevida da demanda.

Sustenta que a extinção do feito viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

Alega que não houve prejuízo ao contraditório, pois o réu originário foi regularmente citado, permaneceu inerte e foi intimado acerca do pedido de substituição, sem manifestação.

Requer
o
provimento do recurso para cassar a sentença
e
reconhec
er
a possibilidade de substituição do polo passivo
. Pugna pelo
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com citação dos réus corretos.

Intimada, a apelada não
apresentou c
ontra
rrazões (Id n.
349578436
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Usucapião, originalmente, foi ajuizada
com fundamento em estudo cadastral oficial expedido pelo INTERMAT,
em que
foi indicado como titular do domínio do imóvel
objeto do feito
a empresa
ré
, circunstância que embasou a formação do polo passivo desde a propositura da ação em 15/03/2018.

N
a instrução processual houve dúvida a respeito da
legitimidade passiva
e, após investigação, culminou-se com o pedido de
substituição integral do polo passivo, o que levou o juízo de origem a extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O
apelante sustenta que o reconhecimento da ilegitimidade passiva ocorreu apenas de forma superveniente, razão pela qual seria admissível a substituição do polo passivo sem prejuízo ao regular prosseguimento do feito.

Contudo, essa s
ubstituição
, de forma integral,
do polo passivo, como verificada nos autos, não se confunde com mera correção ou inclusão pontual de
réu
, mas configura verdadeira alteração subjetiva substancial da demanda, o que compromete a estabilidade da relação processual.

Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido
do
ação

autoriza a extinção sem resolução do mérito
e, e
ntre tais pressupostos encontra-se a legitimidade das partes, cuja verificação deve ocorrer desde o ajuizamento da ação.

Ainda que o apelante alegue desconhecimento inicial acerca da ilegitimidade passiva, verifica-se que a demanda foi proposta com base em elementos que, embora oriundos de órgão oficial, não afastam o dever da parte autora de diligenciar adequadamente quanto à correta identificação do sujeito passivo da relação jurídica.

Ademais, a substituição integral do polo passivo após o desenvolvimento do processo implica prejuízo à segurança jurídica e ao contraditório, porquanto altera completamente a estrutura subjetiva da lide, exigindo, na prática, o reinício da marcha processual
, especialmente porque o novo demandado não acompanhou a instrução processual, que, de qualquer forma teria que ser toda refeita a fim de não caracterizar cerceamento de defesa
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO E DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. USUCAPIÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte, que decidiu pela inviabilidade de alteração do polo passivo e da causa de pedir após a citação. Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 505508 RS 2014/0094584-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2019)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Desacolhimento. Pedido de alteração do polo passivo após citação, oferta de contestação e encerramento da instrução processual. Impossibilidade.
Estabilização da relação processual
.
Princípio da estabilidade da demanda
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso improvido.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016500-71.2022.8.26 .0223, Rel
. Des.

Pastorelo
Kfouri,
Julg
.
15/02/2024, 7a Câmara de Direito Privado)
.

Ademais,
o princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a flexibilização irrestrita das regras processuais, especialmente quando verificada alteração estrutural da demanda.

Esse
princípio deve ser harmonizado com a
estabilização da relação processual, que no caso já
ocorreu, a
segurança jurídica e o devido processo legal, não servindo como fundamento para convalidar vícios que comprometam a própria formação válida da
ação
.

Pelo exposto,
nego provimento
à A
pelação.

Uma vez que não houve a triangularização processual, tampouco condenação
em honorários
advocatícios, deixo de aplicar o disposto no
§11 do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026